Tribunal: TJPA
Processo: 0002316-29.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

ACÓRDÃO - ___________ - DJE Edição ________/2020: _____/NOVEMBRO/2020.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0002316-29.2017.8.14.0000
COMARCA: PARAUAPEBAS / PA
AGRAVANTE(S):
EVALDO DE ALMEIDA FIDELIS
ANTÔNIO MARCOS CONCEIÇÃO SANTANA
ANIZIO ALVES TEIXEIRA
ADVOGADO(A)(S):
RUBENS MORAES JUNIOR (OAB/PA nº. 10.213) E OUTROS
AGRAVADO(S):
VALE S/A
ADVOGADO(A)(S):
PEDRO BENTES PINHEIRO NETO (OAB/PA nº 12.816)
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA. IMPEDIMENTO DE PRÁTICA DE ATOS DE BLOQUEIO E INTERDIÇÃO DE VIA PÚBLICA. MULTA COMINATÓRIA. MAJORAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL DE REUNIÃO E DE LIVRE MANIFESTAÇÃO. RELATIVIZAÇÃO. EXERCÍCIO ABUSIVO. CONFLITO COM O DIREITO DE LOCOMOÇÃO. OBSTRUÇÃO TOTAL DE TRÁFEGO DE ESTRADA. IMPEDIMENTO DE ACESSO DE TRABALHADORES E FUNCIONÁRIOS DA AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO EFETIVA DOS AGRAVANTES. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA DE NATUREZA COLETIVA. INDETERMINAÇÃO DOS INVASORES. ORDEM JUDICIAL DIRIGIDA A TODOS OS DEMANDADOS. DESCUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA EM PROTESTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de agravo interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática (fls.168/171) que negou provimento ao agravo de instrumento, e confirmar na íntegra os termos da decisão ora guerreada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator,
- Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e sete (27) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte (2020).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0002316-29.2017.8.14.0000
COMARCA: PARAUAPEBAS / PA
AGRAVANTE(S):
EVALDO DE ALMEIDA FIDELIS
ANTÔNIO MARCOS CONCEIÇÃO SANTANA
ANIZIO ALVES TEIXEIRA
ADVOGADO(A)(S):
RUBENS MORAES JUNIOR (OAB/PA nº. 10.213) E OUTROS
AGRAVADO(S):
VALE S/A
ADVOGADO(A)(S):
PEDRO BENTES PINHEIRO NETO (OAB/PA nº 12.816)
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
R E L A T Ó R I O
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EVALDO DE ALMEIDA FIDELIS
e
OUTROS
em face da decisão monocrática de fls. 168/171, proferida por este desembargador, que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que majorou o valor da multa cominatória relativa a tutela provisória de urgência.

Nas
razões recursais (fls. 173/199)
, os Agravantes alegam, em síntese, que a decisão monocrática, na medida em manteve a decisão de primeiro grau quanto ao interdito proibitório, viola o direito constitucional de reunião e de manifestação, previsto no art. 5º, XVI, da Constituição Federal, que é plenamente assegurado, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF nº. 187.

Ademais, sustentam que inexiste prova quanto a participação dos Agravantes nas manifestações realizadas na data de 26/1/2017, circunstância que afastaria a imposição e majoração da multa cominatória. Ressalta que a Agravada não apresentou comprovação idônea da efetiva participação dos Agravantes em tal protesto coletivo, não sendo legítima a utilização de porá unilateral para tal alegação.

A Agravada apresentou contrarrazões ao interno (fls. 202/209), pugnando pela manutenção da decisão monocrática de desprovimento do agravo de instrumento.

Não cabe qualquer retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 23 de setembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

V O T O
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.
EMENTA:

AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA. IMPEDIMENTO DE PRÁTICA DE ATOS DE BLOQUEIO E INTERDIÇÃO DE VIA PÚBLICA. MULTA COMINATÓRIA. MAJORAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL DE REUNIÃO E DE LIVRE MANIFESTAÇÃO. RELATIVIZAÇÃO. EXERCÍCIO ABUSIVO. CONFLITO COM O DIREITO DE LOCOMOÇÃO. OBSTRUÇÃO TOTAL DE TRÁFEGO DE ESTRADA. IMPEDIMENTO DE ACESSO DE TRABALHADORES E FUNCIONÁRIOS DA AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO EFETIVA DOS AGRAVANTES. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA DE NATUREZA COLETIVA. INDETERMINAÇÃO DOS INVASORES. ORDEM JUDICIAL DIRIGIDA A TODOS OS DEMANDADOS. DESCUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA EM PROTESTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O interno preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.

Na essência, os Agravantes alegam que as decisões que aplicaram multa cominatória em razão de descumprimento de tutela provisória de interdito proibitório violam o direito fundamental de reunião e de livre manifestação, preconizado no art. 5º, XVI, da Carta da República, bem como que não foram apresentadas provas idôneas da efetiva participação dos Agravantes nos protestos realizados no dia 26/1/2017.

No plano dos direitos fundamentais é certo que o direito de reunião, previsto expressamente no art. 5º, XVI, da Constituição Federal, alberga e legitima os correlatos direitos de passeata, carreata e protesto, assegurando, em última escala, a concretização do direito à livre manifestação do pensamento.

Na realidade, a constituição positiva e o exercício de tais direitos fundamentais servem para a formação da base do Estado Democrático, na medida em que legitimam ações individuais e coletivas que consubstanciam métodos de expressão da pessoa, possibilitando livremente a externalização da opinião, da crítica, do apoio, da defesa de interesses e reinvindicações coletivas e/ou individuais. Configura, dessa forma, um direito fundamental subjetivo que concebe a plena capacidade do indivíduo de se associar e de se manifestar ativamente a respeito de qualquer temática que busque reafirmar a natureza democrática do Estado brasileiro.

No entanto, a definição constitucional destes direitos como fundamentais não autoriza que seu exercício seja efetivado de forma absoluta. Ao contrário, no plano constitucional, o arranjo dado aos direitos fundamentais tem como premissa básica a estreita possibilidade de relativização frente a outros direitos também estatuídos na ordem constitucional.

Significa dizer que o direito de reunião e de livre manifestação, mesmo diante de sua índole democrática, não se perfectibiliza de maneira absoluta, e deve ceder espaço na hipótese de conflito com outro direito fundamental, sendo admissível aí sua limitação para fins de harmonização de tais direitos e consequente consagração dos princípios da unidade e da harmonia constitucional.

Na decisão da Medida Cautelar da ADPF nº 519 /DF, o ilustre Min. Alexandre de Moraes, analisando as premissas de exercício do direito de reunião aliado ao direito de greve, assinalou expressamente:
¿
[...]
A relatividade e razoabilidade no exercício dos direitos de reunião e greve são requisitos essenciais em todos os ordenamentos jurídicos democráticos; sendo necessário harmonizá-los com os demais direitos e garantias fundamentais nas hipóteses de conflitos, de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em atrito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual, sempre em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional com suas finalidades precípuas e buscando o bem-estar de uma sociedade democrática.
(...)
Não há dúvidas, portanto, que os movimentos reivindicatórios de empregadores e trabalhadores - seja por meio de greves, seja por meio de reuniões e passeatas -, não podem obstar o exercício, por parte do restante da Sociedade, dos demais direitos fundamentais, configurando-se, claramente abusivo, o exercício desses direitos que impeçam o livre acesso das demais pessoas aos aeroportos, rodovias e hospitais, por exemplo, em flagrante desrespeito à liberdade constitucional de locomoção (ir e vir), colocando em risco a harmonia, a segurança e a Saúde Pública, como na presente hipótese.
[...]¿

Nesse contexto, considera-se que, a par do exercício do direito de reunião de livre manifestação assegurado aos Agravantes, também existe o direito de locomoção (liberdade de ir, vir e ficar) das demais pessoas que formam a sociedade. Por isso mesmo, se afigura abusiva as reuniões consubstanciadas em manifestações e protestos que inviabilizam integralmente o exercício do direito de locomoção, ressaltando que a via pública obstruída pelo protesto físico operacionalizado pelos Agravantes constitui a via de acesso e tráfego de inúmeros trabalhadores e funcionários da Agravada.

Assim, se mostra devida a cominação e majoração de multa em virtude descumprimento de decisão que impedira o exercício abusivo do direito de reunião e de protesto, já que a obstrução total da via pública afeta negativamente o direito de locomoção das pessoas que nesta necessitam trafegar. Desta forma, não cabe falar em violação ao direito constitucional de reunião e livre manifestação quanto tais direitos são exercidos de forma a obstar outros direitos fundamentais.

Em relação à inexistência de comprovação idônea da efetiva participação dos Agravantes no protesto realizado em 26/1/2017, na decisão monocrática (fls.168/171) que resultou no não provimento ao agravo de instrumento, consignei:
¿[...]
No caso concreto, trata-se de demanda que objetiva impedir
atos de bloqueio ou interdição da estrada Faruk Salmen
, que é essencial ao acesso de empregados da Agravada nas obras do Ramal Ferroviário, bem como para as atividades desta no empreendimento Salobo e à Estação de Passageiros da Estrada de Ferro Carajás. Recebida a inicial inibitória, o juízo de primeiro grau deferiu liminar de interdito proibitório, de modo a compelir os demandados (cujo os Agravantes integram), a se abster da prática de quaisquer atos que importassem em ameaça de bloqueio à Estrada de Ferro Carajás e à portaria da Floresta Nacional dos Carajás, bem como de que quaisquer atos que possam dificultar, impedir, obstaculizar, turbar, esbulhar ou ainda molestar, de alguma forma, a posse mansa e pacífica exercida pela Agravante sobre a estrada de Ferro Carajás, sua faixa de domínio, bem como a Portaria da Floresta Nacional de Carajás e demais instalações da VALE S/A.
Ocorre que após a concessão da liminar de interdito proibitório, no dia 26.01.2017 houve nova interdição da estrada Faruk Salmen, realizada por um grupo de populares oriundos das Vilas Palmares, conforme demonstram os documentos de fls. 153/155. A rigor, embora não seja possível especificar a identidade dos populares que efetuaram a nova interdição, é certo que a demanda envolve litígio coletivo, já que a determinação judicial primitiva faz frente tanto aos Agravantes nominados quanto aos demais moradores da comunidade Palmares I e II, conforme assinalado na petição inicial.
É natural que em demandas que envolvam litígio coletivo, isto é, um grupo numeroso de pessoas não identificadas, a ordem mandamental ser dirigida de forma genérica, a fim de compelir todos os integrantes daquele referido grupo. Com efeito, a decisão agravada possui fundamentos aptos a evidenciar que houve descumprimento da anterior decisão liminar, tendo este descumprimento ter sido operado por populares que integram a comunidade de Vila Palmares I e II, das quais os ora Agravantes fazem parte.
Assim, além dos Agravantes, os demais integrantes das comunidades Vila Palmares I e II estão obrigados a observar integralmente a ordem judicial de interdito proibitório, justamente porque já estão compondo a relação jurídico-processual.
Cito, nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO COLETIVA DE IMÓVEL POR NÚMERO INDETERMINADO DE PESSOAS.
CITAÇÃO POR EDITAL DOS INVASORES NÃO ENCONTRADOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO FORMADO POR RÉUS INCERTOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO FICTA. NULIDADE DO FEITO.
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público não enseja, por si só, a decretação de nulidade do julgado, salvo a ocorrência de efetivo prejuízo demonstrado nos autos. 2
. Nas ações possessórias voltadas contra número indeterminado de invasores de imóvel, faz-se obrigatória a citação por edital dos réus incertos. 3. O CPC/2015, visando adequar a proteção possessória a tal realidade, tendo em conta os interesses público e social inerentes a esse tipo de conflito coletivo, sistematizou a forma de integralização da relação jurídica, com o fito de dar a mais ampla publicidade ao feito, permitindo que o magistrado se valha de qualquer meio para esse fim. 4. O novo regramento autoriza a propositura de ação em face de diversas pessoas indistintamente, sem que se identifique especificamente cada um dos invasores (os demandados devem ser determináveis e não obrigatoriamente determinados), bastando a indicação do local da ocupação para permitir que o oficial de justiça efetue a citação daqueles que forem lá encontrados (citação pessoal), devendo os demais serem citados presumidamente (citação por edital).
5. Na hipótese, deve ser reconhecida a nulidade de todos os atos do processo, em razão da falta de citação por edital dos ocupantes não identificados. 6. Recurso especial provido.
(REsp 1314615/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 12/06/2017)

Como se vê, a decisão monocrática afastou a tese de impossibilidade de caracterização de descumprimento da medida de urgência de interdito proibitório considerando que, em sede de ações possessórias de natureza coletiva, diante do indeterminado numero de possíveis invasores e a incerteza da real identificação de todos os demandados, a ordem emanada no processo se dirige a todos, e eventual descumprimento é considerado com a participação coletiva.

Desta forma, descabe alegar que seria imprescindível a identificação real dos Agravantes no protesto realizado no dia 26/1/2017, já que estes integram o polo passivo da demanda coletiva.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
, no sentido de manter integralmente a decisão monocrática (fls.168/171) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Belém/PA, 27 de outubro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

________________________________________________________________________________Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO